Tribunal: TJDFT
Processo: 0720847-75.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL DE CUNHO SOCIAL. PARECER PERICIAL CONTÁBIL. DESFALQUE PATRIMONIAL. INÉRCIA DA RÉ EM PRESTAR CONTAS. CONDENAÇÃO DA GESTÃO ANTERIOR AO REEMBOLSO DO NUMERÁRIO DESVIADO. EXTIRPAÇÃO DE MULTA TRABALHISTA. OBSERVÂNCIA. ALEGAÇÃO DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INSUBSISTENCIA.
1. “4. A ação de exigir contas é prevista para se desenvolver em duas fases. Na primeira, verifica-se se há o direito de exigir as contas. Na segunda, analisa-se a adequação das contas prestadas, determinando-se a existência ou não de saldo credor ou devedor. ( )” (REsp n. 2.000.936/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 23/6/2022) 1.1. Na primeira fase, definido o dever da ré/apelante de prestar contas ao Instituto/Autor. 1.2. Na segunda fase, dada a inércia da apelante, os cálculos juntados pelo autor/apelado foram tidos como hábeis a espelhar a dívida imputada à ré/apelante, que se limitou a alegar, sem nada provar, vícios de consentimento (erro, dolo, coação, estado de perigo e lesão), vícios sociais (fraude contra credores e simulação) nos balancetes e cálculos apresentados pelo autor 1.3. Conforme bem destacado em sentença, restou demonstrado que, durante a gestão da apelante, apesar da declaração de aquisição de imóvel no valor de R$950.000,00, com pagamentos de prestações de R$95.000,00 em 10 vezes, entre 2/2018 a 9/2018, a integração de tal bem ao patrimônio da associação não foi contabilizada, tampouco a ré/apelante elucidou a destinação do bem de elevado valor.
2. Nada a alterar quanto ao que definido em sentença em relação aos ônus sucumbenciais: o pedido do autor de apresentação de contas foi dado como procedente, e o de condenação da ré ao pagamento de valores foi atendido; e a extirpação das multas trabalhistas do montante significa sucumbência mínima do pedido (artigo 86, parágrafo único, CPC).
3. Recurso conhecido e não provido.